Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016453-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. E. P. - CPF: 052.575.591-88 (APELADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), MARIA EDILENE EUFRASIO DE SOUSA VITAL - CPF: 786.038.203-25 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARIA EDILENE EUFRASIO DE SOUSA VITAL - CPF: 786.038.203-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MARIA EDILENE EUFRASIO DE SOUSA VITAL - CPF: 786.038.203-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE VOO - CONEXÃO ALTERADA COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS – ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA PARA O VOO DE CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
- RECURSO DESPROVIDO
.

Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário da alteração do voo, o que não ocorreu no caso.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou na alteração do voo da parte autora, sem o devido aviso prévio, antecipando o voo por três horas e alterando a conexão com espera de quase 06 (seis) horas, deve ser mantida a condenação da requerida na indenização por danos morais, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016453-98.2022.8.11.0002

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

APELADO:

C.E.P, REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA EDILENE EUFRÁSIO DE SOUZA VITAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
C.E.P, REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA EDILENE EUFRÁSIO DE SOUZA VITAL,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais à autora, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
eventuais danos sofridos em decorrência da má-prestação de serviços de transporte aéreo podem ser objetos de reparação na esfera cível e administrativa quando presentes todos os elementos da responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo causal”
(sic).

Assevera que “
o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea. Nesses casos, o dano moral não é presumível, cabendo ao Magistrado verificar o estrito cumprimento às diretrizes trazidas na Resolução no 400 da ANAC” (sic).

Afirma que “
no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca nos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral” (sic).

Enfatiza que
“quando o consumidor é informado acerca da alteração do voo, são apresentadas três alternativas: a) aceitar a reacomodação apresentada pela companhia aérea; b) entrar em contato com a companhia aérea e escolher um novo voo que melhor atenda suas necessidades; c) solicitar o reembolso integral para que possa adquirir uma nova passagem junto à outra companhia aérea” (sic)

Menciona que “
resta evidente que não houve qualquer imposição para que o recorrido aceitasse o novo voo apresentado pela Azul, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas” (sic).

Reafirma que
“ficou transparente que não houve qualquer evidência que comprove o prejuízo alegado pelo recorrido. Em que pese o cancelamento ter ocorrido, este não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração, deixando claro que estamos diante de um mero dissabor e não de um abalo a honra e a moral do recorrido” (sic).

Afirma que “
não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral” (sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, afastando a indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não for este entendimento, pede pela minoração do valor da condenação imposta (Id. 205919199).

Contrarrazões ofertadas no Id. 205919654, em que a parte apelada rebate os argumentos da recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste recurso, e consequentemente, pela condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 216159158).

Preparo recolhido no Id. 206417167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente da alteração unilateral de voo que culminou com a antecipação do voo originariamente contratado, mudança de rota do voo de conexão e com o aumento do tempo da viagem, bem como, se o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) comporta redução.

Consta dos autos, que a parte autora programou viagem e adquiriu passagens junto a requerida, cujo trecho era de Cuiabá (CGB) x Rio de Janeiro (SDU) para o dia 27.04.2022 às
05h:45min
da manhã, com previsão de chegada por volta das 11h:20 min do mesmo dia, com conexão em Brasília, sendo a duração total de seu voo aproximadamente 05 horas, conforme bilhete anexado no id. 205919173.

Narra que, no dia da viagem para o Rio de Janeiro, entrou no aplicativo da companhia aérea da requerida/apelante para fazer seu check-in e se surpreendeu, pois houve uma alteração no seu voo, sendo que o horário de saída de Cuiabá foi alterada para
02h:00
da manhã (Id. 205919174).

Alega que na referida data, a requerida alterou o voo unilateralmente e sem aviso prévio, com antecipação de aproximadamente 03 (três) horas do inicialmente contratado, e com tempo de espera no voo de conexão que passou a ser em São Paulo de mais de 06 (seis) horas, razão pela qual, pleiteou a reparação de danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação, na qual alegou a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade por motivo de força maior, e a inexistência do dever de indenizar, por ter informado o passageiro via e-mail com antecipação.

A parte autora impugnou
in tontum
a contestação, pugnando pelo prosseguimento do feito nos termos do pedido inicial.

Sobreveio a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial reconhecendo a falha na prestação dos serviços e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, afastando a indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não for este entendimento, pugna pela minoração do valor da condenação imposta.

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso em tela, a parte requerida argumentou que o atraso ocorreu por fatores alheios a sua vontade, relacionados com a Covid-19. Ocorre que tal afirmação não caracteriza nenhuma das causas de excludente de ilicitude.

Além disso, a requerida sustenta na contestação, que informou previamente a parte autora sobre a alteração do voo. Contudo, tal argumento não tem fundamento, vez que o conjunto probatório da reclamada é frágil para demonstrar o contato realizado junto a parte reclamante, ou seja, não houve qualquer comprovação do endereçamento do e-mail de notificação, do conteúdo do e-mail ou de qualquer aceite do consumidor, apenas meras alegações.

Ademais, a antecipação do voo, alteração de rota e o aumento na duração do voo não se trata de mero aborrecimento.

No caso concreto, a autora adquiriu passagens aéreas da empresa requerida, o qual foi
unilateralmente alterado pela companhia aérea, sem o devido aviso prévio, que resultou em antecipação do voo originariamente contratado em 3 horas e com tempo de espera durante a conexão de mais de 06 (seis) horas com alteração da rota do voo de conexão
, o que revela o desconforto e frustração suportado pela parte autora, sendo cabível a indenização por danos morais.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos similares

:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
ALTERAÇÃO DE VOO
– PROBLEMAS NA MALHA AÉREA –
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – CONEXÃO COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

A alteração do voo, sem comprovação de que houve força maior e sem a comunicação prévia dos passageiros, fazendo com que tenham que aguardar quase 06 (seis) horas a conexão do voo em que foram realocados, resta configurada a falha na prestação do serviço, ensejando, de consequência, a condenação por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular não se encontra adequado ao caso, devendo ser reduzido.
(N.U 1027451-28.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ANTECIPAÇÃO DO VOO
DA VOLTA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – COVID -19 – INSUFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM EXCESSIVO – MINORAÇÃO DO VALOR PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A companhia aérea antecipou o embarque em mais de dez horas, ocasionando prejuízos de esfera patrimonial e moral na autora, além da ausência de prova de que o aviso prévio ocorreu em tempo hábil, conforme Resolução ANAC no 556/2020.

2. Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo
.

3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços
.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MT 10554925320208110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, fixados na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024